Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703104-35.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA DEODATO LIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme requerido (ID no 62842867), retire-se o sigilo do documento de ID no 113550225. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 20 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator